Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA POR PRESCRIÇÃO. APONTAMENTO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. ANOTAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI CADASTRO RESTRITIVO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.

1. A dívida, que de modo introverso, é verificada fulminada pela prescrição deve ser declarada inexigível.

2. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Acordo Certo, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas.

3. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da parte Autora na plataforma Acordo Certo, não lhe socorre pleitear indenização por danos morais.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para declarar a dívida inexigível, mantendo-se a r. sentença vergastada no restante.